Tribunal: STF
Processo: Rcl 57727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1014650-48.2018.8.26.0602/50002, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte, aplicado incorretamente o paradigma relativo ao AI nº 791.292-RG/PE, Tema RG nº 339, e descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670.
 
 2.	Em 1º/09/2023, neguei seguimento à Reclamação por verificar a  não existência de situação de teratologia na decisão reclamada, sequer que houve usurpação de competência por parte do Tribunal reclamado. Ademais, entendi pela correta aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e quanto ao paradigma relativo ao RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670 do ementário da Repercussão Geral, que este não se relaciona ao caso concreto.
 
 3.	Pela Petição STF nº 98.791/2023, a parte reclamante opôs embargos de declaração, com efeito modificativo, alegando, em suma, insuficiência de fundamentação da  decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator